Tribunal: STF
Processo: RE 1291306
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo julgamento foi assim sumulado (e-STJ, fl. 253):
    “NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E DERAM PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL PARA REDIMENSIONAR A PENA DE VICTORIA CAROLINA RODRIGUES PARA 5 (CINCO) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, MAIS 520 (QUINHENTOS E VINTE) DIAS-MULTA, NO MÍNIMO LEGAL, MANTIDA, NO MAIS, A RESPEITÁVEL SENTENÇA APELADA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. VU.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência de repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11.343/06, alegando que “o Legislador não deixou qualquer discricionariedade ao julgador para fixar, segundo a condição econômica do acusado, a pena de multa que, ao mesmo tempo que servisse como resposta penal ao crime praticado, estivesse dentro de parâmetros possíveis de serem cumpridos pelo condenado”, o que resulta em ofensa ao art. 3º, incisos I e III, e ao art. 5º, caput e inciso XLVI, ambos da CF/88. Defende que o patamar mínimo da pena de multa prevista para o tipo penal viola os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena, pugnando, ao final, que o recurso seja conhecido e provido para reduzir a pena de multa a patamar proporcional e exequível (e-STJ, fls. 327/343). 
    O apelo foi admitido parcialmente pela instância de origem (e-STJ, fls. 428/429).
    É o relatório. DECIDO.
    O apelo extremo não pode ser acolhido.
    Sobre a tese defensiva do presente apelo, o Tribunal de origem, nos termos do voto do relator, manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ, fls. 266/267):
    “Destaco que a multa não pode ser afastada ou alterada, como alvitrado pela defesa, por integrar, cumulativamente, o preceito secundário do tipo penal. Não obstante, temse que o legislador estabeleceu limites mínimo e máximo de dias-multa, cabendo ao julgador levar em consideração a situação econômica do réu para a aquilatação de cada unidade pecuniária, nos termos do artigo 43, caput, Lei nº 11.343/ 06. Demais disso, o valor unitário da multa já foi fixado no mínimo diário, motivo pelo qual tal fixação não comporta reparo.
    Não se pode olvidar, paralelamente, que o dispositivo legal em comento apresenta presunção de legitimidade, não tendo sido declarada sua inconstitucionalidade por via de controle abstrato. Inexiste, portanto, qualquer afronta aos princípios da isonomia, da individualização da pena ou da proporcionalidade.”
    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste TRIBUNAL com relação ao preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/06, pois trata-se de opção legislativa no combate ao tráfico de drogas, apenando com maior severidade aqueles infratores, não competindo ao Poder Judiciário interferir nessas escolhas. Nesse sentido, ambas as Turmas já se manifestaram:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Suprema já se posicionou acerca da constitucionalidade do § 1º do art. 180 do Código Penal, em razão da maior gravidade e reprovabilidade social da receptação qualificada; infração penal relacionada à pessoa do comerciante ou do industrial, que, no exercício dessas atividades, valendo-se da maior facilidade para agir como receptador, adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe a venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, coisa a qual deve saber ser produto de crime a justificar, por isso mesmo, a atuação mais severa. Precedentes. 2. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC 117.143/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 14/8/2013)
    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 180, § 1°, CP. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOLO DIRETO E EVENTUAL. MÉTODOS E CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PENAL. IMPROVIMENTO. 1. A questão de direito de que trata o recurso extraordinário diz respeito à alegada inconstitucionalidade do art. 180, § 1°, do Código Penal, relativamente ao seu preceito secundário (pena de reclusão de 3 a 8 anos), por suposta violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. 2. Trata-se de aparente contradição que é resolvida pelos critérios e métodos de interpretação jurídica. 3. Não há dúvida acerca do objetivo da criação da figura típica da receptação qualificada que, inclusive, é crime próprio relacionado à pessoa do comerciante ou do industrial. A ideia é exatamente a de apenar mais severamente aquele que, em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial, pratica alguma das condutas descritas no referido § 1°, valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à infraestrutura que lhe favorece. 4. A lei expressamente pretendeu também punir o agente que, ao praticar qualquer uma das ações típicas contempladas no § 1°, do art. 180, agiu com dolo eventual, mas tal medida não exclui, por óbvio, as hipóteses em que o agente agiu com dolo direto (e não apenas eventual). Trata-se de crime de receptação qualificada pela condição do agente que, por sua atividade profissional, deve ser mais severamente punido com base na maior reprovabilidade de sua conduta. 5. Não há proibição de, com base nos critérios e métodos interpretativos, ser alcançada a conclusão acerca da presença do elemento subjetivo representado pelo dolo direto no tipo do § 1°, do art. 180, do Código Penal, não havendo violação ao princípio da reserva absoluta de lei com a conclusão acima referida. 6. Inocorrência de violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Cuida-se de opção político-legislativa na apenação com maior severidade aos sujeitos ativos das condutas elencadas na norma penal incriminadora e, consequentemente, falece competência ao Poder Judiciário interferir nas escolhas feitas pelo Poder Legislativo na edição da referida norma. 7. Recurso extraordinário improvido.” (RE 443.388, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJe de 11/9/2009). 
    Dessa forma, cabe ao legislador adotar a política criminal que entende cabível e, neste caso, a sua opção em punir com maior rigor o crime de tráfico de drogas objetiva desincentivar a prática desta atividade e sua escolha como meio de subsistência ou de enriquecimento, pois produz consequências sabidamente nocivas e maléficas à sociedade.
    Portanto, inexistindo desrespeito a quaisquer dos princípios constitucionais, cumpre ao julgador tão somente aplicar a sanção pecuniária pautado nos limites definidos em lei. 
    Quanto ao tema, tive a oportunidade de me manifestar, monocraticamente, nos seguintes feitos: RE 1.285.963 (DJe de 15/9/2020); ARE 1.065.011 (DJe de 26/6/2018); ARE 1.052.699 (DJe de 17/10/2017); e ARE 1.077.354 (DJe de 18/10/2017). 
    No mesmo sentido, cito recentes julgados: ARE 1.222.821 (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/9/2020); RE 1.278.619 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 6/8/2020); e RE 1.194.133 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/3/2019). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente